Tribunal: TJMMG
Processo: 2000428-75.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000428-75.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 13/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. - O procedimento administrativo seguiu os trâmites legais previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei n. 14.310/2002), com a notificação regular do militar e a apresentação de defesa escrita, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. - O parecer do CEDMU não vincula a autoridade julgadora, que pode aplicar sanção diversa desde que devidamente fundamentada. - A ausência do interrogatório pessoal no procedimento disciplinar não gera nulidade quando assegurados contraditório e ampla defesa, sem demonstração de prejuízo. - A não juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF) em processo não demissionário não constitui nulidade, salvo quando requerido pela defesa. - A ausência à perícia médica, sem justificativa, caracteriza transgressão disciplinar, sendo legítima a aplicação de sanção quando observadas as garantias processuais. - A atuação do Judiciário, no controle de atos administrativos disciplinares, limita-se à verificação da legalidade e da observância das garantias constitucionais, não sendo identificada arbitrariedade ou desproporcionalidade na sanção aplicada. - Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela provisória movida por Nilson Donizete de Oliveira, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.054/2020 – 12º BPM, por ter, em tese, deixado de comparecer à perícia médica, agendada para o dia 07/11/2019, na Junta Central de Saúde (JCS/PMMG). O encarregado do PCD apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal). Da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). O comandante do 12º BPM solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU, que reconheceu a existência da transgressão e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada. O autor foi punido com a prestação de 01 (um) dia de serviço e com o decréscimo de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional. O autor interpôs recurso administrativo ao Comandante da 18ª RPM, o qual foi improvido. Na peça inicial, a defesa relata que o autor foi punido disciplinarmente por faltar a perícia médica para a qual foi devidamente convocado. Disse que o processo de comunicação disciplinar instaurado em desfavor do autor está eivado de nulidades absolutas, devendo, por esse motivo, ser anulado. Afirma que a administração militar deixou de observar os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. Disse que “o processo administrativo deve ser efetivo com a participação do defensor e do acusado em todos os atos, sendo que a presença do militar não é facultativa, mas sim obrigatória, sob pena de nulidade do ato”. Disse que a autodefesa se manifesta através do direito de presença, direito de audiência, interrogatório e capacidade postulatória autônoma e, ainda, que a violação de qualquer desses direitos gera a nulidade absoluta do processo administrativo. Alega que a administração deve garantir ao militar o direito de produzir todas as provas que a lei permitir, a saber, provas testemunhais, provas documentais e provas periciais, o que não ocorreu. Ademais, declara que o autor estava, a época dos fatos, afastado judicialmente do exercício de suas funções. Afirma que o encarregado não “abriu vista” para o militar se manifestar sobre os documentos juntados às fls. 17/29 do PCD, configurando, assim, cerceamento de defesa. Aduz que o encarregado também não juntou o extrato de registro funcional do militar, documento obrigatório para fins de julgamento, análise TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e aplicação de medida disciplinar não sancionatória (aconselhamento ou advertência verbal, prevista no art. 10, caput, do CEDM). Disse que a testemunha – 1º Tenente PM Edna Silvia Toledo dos Santos –, foi arrolada, porém não foi inquirida. Declara não ter sido o ora apelante interrogado. Afirma que a decisão administrativa contrariou o parecer do CEDMU, que sugeriu medida menos gravosa. Disse que o encarregado não abriu vista para a apresentação das razões escritas de defesa e não realizou o ato processual da aplicação do ajustamento disciplinar ou transação administrativa (art. 5º, caput, inciso II e art. 37, da CR c/c os arts. 1º e 2º, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 46.906/15 c/c o art. 91 do CEDM). Alega que a injusta sanção disciplinar gerou prejuízos para a carreira do militar, sobretudo o decréscimo dos 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional, a proibição de fazer a prova do Exame de Aptidão Profissional (EAP) e a estagnação na carreira. Por fim, alegou que os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) foram devidamente demonstrados, devendo ser anulado o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.054/2019 – 12º BPM. Com essas considerações, requer que seja concedida a tutela de urgência e, ao final, que seja julgada procedente a presente ação para declarar a nulidade do PCD com todos os efeitos dela decorrentes. Pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado réu para, querendo, apresentar contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 01. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, em decisão proferida no evento 6 – DEC1, recebeu a inicial, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 17 – CONT1). Inicialmente, alega que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar por ter, em tese, deixado de comparecer à perícia médica agendada perante a Junta Central de Saúde (JCS/PMMG). Afirma que a administração militar agiu dentro do seu poder-disciplinar de apurar e penalizar àqueles que praticaram transgressões disciplinares. Disse que as teses autorais não devem ser acolhidas, pois não condizem com os fatos demonstrados no processo de comunicação disciplinar. Nessa esteira, aduz que o encarregado oportunizou ao autor apresentar suas razões de defesa, o que foi prontamente atendido; que a prova testemunhal foi devidamente indeferida pelo encarregado; que a juntada do extrato de registros funcional só é obrigatória nos processos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 natureza demissionária; que o parecer do CEDMU não vincula a autoridade julgadora; e que a aplicação da benesse prevista no art. 10 do CEDM é atribuição exclusiva da autoridade sancionadora. Ademais, afirma que o autor não foi capaz de comprovar as nulidades arguidas na exordial, tendo-se desincumbido do seu onus probandi, que, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, determina que o autor é o responsável por fazer prova cabal de suas alegações. Declara que os atos/procedimentos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legalidade, nos termos do art. 37 da Carta Magna de 1988. Afirma que o Poder Judiciário só poderá imiscuir no mérito para controle da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Disse que não existe nenhum vício ou nulidade no processo de comunicação disciplinar capaz de ensejar a sua nulidade, pelo contrário o PCD instaurado pela administração obedeceu às determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial e, ainda, pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 17 - CONT). O autor apresentou impugnação à contestação, ratificando os argumentos apresentados na inicial (evento 23). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 29 e 30). As partes apresentaram seus memoriais escritos (Eventos 36 e 37). Em sentença proferida no evento 44, o juiz de direito titular da 4ª AJME julgou improcedente o pedido do autor, considerando, para tanto, que a punição aplicada decorreu de um procedimento administrativo regular e devidamente fundamentado, sem violação a qualquer princípio constitucional. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/98. A defesa de Nilson Donizete de Oliveira interpôs recurso de apelação. Em apartada síntese, reiterou os argumentos apresentados na sua peça inicial, a saber: a) violação do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido oportunizada a apresentação das razões escritas de defesa; b) ausência de prova testemunhal; c) nulidade do PCD pela falta do extrato de registro funcional; d) decisão administrativa em desconformidade com o parecer do CEDMU, que sugeriu aplicação de medida menos gravosa; e) não aplicação do art. 10 do CEDM; f) afastamento do apelante de suas funções a época dos fatos; g) ausência de intimação do apelante para se manifestar a respeito de documentos coligidos no PCD; h) falta de interrogatório; i) não aplicação da transação administrativa; j) ausência de intimação para apresentar recurso administrativo; e k) prejuízos em razão da injusta sanção disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na peça inicial (Evento 50). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 57). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. O militar, ora apelante, foi punido disciplinarmente através do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.054/2019-12º BPM, por ter deixado de comparecer à perícia médica agendada na Junta Central de Saúde (JCS/PMMG). O apelante alega, em síntese, a existência de nulidades insanáveis no curso do processo disciplinar, por suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Todavia, razão não lhe assiste. O militar, ora apelante, foi notificado via painel administrativo na data de 30/08/2019 da perícia agendada para o dia 09/09/2019. Na época, o militar encontrava-se afastado judicialmente, tendo à Seção de Recursos Humanos informado à JCS quanto à situação funcional do apelante (Evento 1 – OUT6, págs. 09/11). A JCS retificou a data da perícia presencial para o dia 07/11/2019, às 13h30min, sendo o apelante notificado da convocação através do Painel Administrativo de Protocolo n. 2019-051136996-001 e do Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) n. 2019-051136996-001 (Evento 1 – OUT6, pág. 10 e OUT7, págs. 05/07). O militar não compareceu à perícia, tampouco justificou sua ausência. O Processo de Comunicação Disciplinar foi instaurado e seguiu todos os trâmites previstos na Lei n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina do Militares do Estado de Minas Gerais. A instrução do feito revela que o militar foi formalmente citado (Evento 1 – OUT6, págs. 13/15 e OUT7, págs. 09/11) nos autos do PCD e teve ciência inequívoca da instauração do procedimento, oportunidade em que apresentou defesa escrita (Evento 1 – OUT6, págs. 17/19, OUT7, págs. 13/15), o que demonstra, de forma cabal, que lhe foi assegurado o pleno exercício do direito de defesa. A alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha 1º Tenente PM Edna Toledo dos Santos não se sustenta, pois consta dos autos que a decisão do encarregado foi fundamentada no art. 392 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que permite que os requerimentos e diligências apresentados pela defesa, considerados descabidos ou protelatórios, possam ser indeferidos, vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Tese da defesa: requer a audição do nº 104.157-3, 1º Tenente PM Edna Toledo dos Santos. Contra argumentos: é direito do acusado de acordo o princípio do Processo Disciplinar de garantia de defesa: que decorre dos princípios constitucionais insculpidos na Constituição Federativa do Brasil (CRFB), notadamente nos incisos LIV e LV do seu art. 5º, que tratam da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; este encarregado reconhece o direito do causado e entende que a audição da testemunha requerida pelo acusado não vai trazer nenhum fato novo que justifique a falta do militar, com base na prova anexada nos autos que comprovam a notificação do acusado e de que este estava obrigado a comparecer nas consultas agendadas pela Junta Central de Saúde. E entende que a audição da testemunha, trata-se de diligência protelatória de acordo com o previsto no Art. 392, da Resolução 4220 – MAPPA, que diz “os requerimentos de diligências apresentados pela defesa, considerados descabidos ou protelatórios, serão motivadamente indeferidos pelo encarregado” (Evento 1 – OUT 7, págs. 21/22). Ademais, se o apelante entendesse que a testemunha era uma prova indispensável aos autos, deveria ter suscitado essa questão em sede de recurso administrativo, o que não fez. Cabe ressaltar que as garantias processuais constitucionais foram respeitadas, inclusive com a interposição de recurso administrativo à autoridade superior, que igualmente não acolheu os argumentos defensivos (Evento 1 – OUT7, págs. 19/23). Também não procede a insurgência quanto à alegada obrigatoriedade de observância do parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), que supostamente teria sugerido medida disciplinar menos gravosa. Com efeito, trata-se de órgão de assessoramento, cuja manifestação não possui natureza vinculante, conforme previsto no art. 515, §1º, do MAPPA. A autoridade competente para aplicar a sanção possui discricionariedade administrativa para decidir de modo diverso, desde que motivadamente, como de fato ocorreu no caso concreto. Do mesmo modo, não prospera o argumento de que deveria ter sido obrigatoriamente aplicado o benefício previsto no art. 10 do CEDM, consistente em advertência ou aconselhamento verbal, uma vez que tal faculdade é de natureza discricionária da autoridade militar, condicionada à conveniência e oportunidade administrativas, não se tratando de direito subjetivo do administrado. A alegação de ausência de interrogatório pessoal, por si só, não tem o condão de invalidar o procedimento, sobretudo quando o militar foi regularmente notificado e teve ciência dos atos processuais. O interrogatório é meio de defesa e sua não realização, quando não demonstrado o prejuízo, não configura nulidade, a teor do princípio do pas de nullité sans grief. Na mesma esteira, é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. ABANDONO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CARGO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. V - Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). (...) (STJ - REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO PELO AGRAVANTE. EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, à luz do princípio do pas de nullité sans grief. (...) (STJ - AgRg no HC n. 985.572/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) No que se refere à alegada falta de vista para manifestação sobre documentos juntados aos autos, verifica-se que tais elementos estavam à disposição da defesa, inexistindo qualquer obstáculo formal à sua consulta. Não se extrai dos autos qualquer requerimento nesse sentido que tenha sido ignorado ou indeferido de maneira arbitrária. O princípio da ampla defesa, assim como o do contraditório, não se traduz em um direito absoluto ou irrestrito, mas, sim, em uma garantia de participação efetiva no processo, com possibilidade de influenciar no convencimento da autoridade julgadora. Não se pode confundir a não acolhida das teses defensivas com sua inexistência ou inefetividade. Em relação à ausência do Extrato de Registro Funcional, percebo que o apelante não requereu, em nenhum momento, a sua juntada. O processo de comunicação disciplinar não possui natureza demissionária, sendo a juntada do documento – ERF – ato discricionário da autoridade ou do encarregado, consoante prevê o art. 518, §5º, do MAPPA, vejamos: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF devem tramitar sem este documento. Grifei Quanto à alegação do apelante de que não compareceu à perícia em virtude de decisão judicial que o afastou do exercício de suas funções na Polícia Militar de Minas Gerais, entendo que tal argumento não merece prosperar, haja vista que a decisão datada de 1º/10/2019 demonstra que o juiz de Direito da Comarca de Ibiraci/MG intimou o apelante a comparecer a todos os atos convocados pela Junta Central de Saúde (JCS), sob pena de revogação da tutela e urgência (Evento 1 – OUT6, pág. 47). Cabe ressaltar que, no tocante à revisão judicial de sanções administrativas, a atuação do Judiciário limita-se à análise da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, salvo em hipóteses de evidente desproporcionalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso sub judice. Por fim, percebo que o devido processo legal foi plenamente observado, tendo o procedimento seguido as disposições do CEDM, assegurando ao apelante os meios e recursos a ele legalmente atribuídos. Assim, ausente qualquer mácula de legalidade ou lesão aos direitos fundamentais do apelante, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do PCD e a regularidade da sanção disciplinar imposta. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Nilson Donizete de Oliveira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de agosto de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator